Tribunal: STM
Processo: 7000394-60.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000394-60.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Apelo e negou provimento ao Recurso da DPU, para manter inalterada a
Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000394-60.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA.
LEI 11.343/2006. LEI 13.491/2017. TESES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas,
bem como no interrogatório do acusado, os quais foram uníssonos em confirmar os
termos da peça acusatória. Por sua vez, a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Apreensão, o Laudo de Constatação e Exame Pericial Definitivo.
Não há insignificância na posse de psicotrópicos na caserna, independentemente da
quantidade, visto o alto grau de reprovabilidade e a ofensa, frontal, aos valores
consagrados no Direito Penal especial.
Ainda, depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência pacificada nesta
Egrégia Corte que as normas instituídas pela Lei n° 11.343/2006, a despeito de
adequadas à vida civil, não são acolhidas no âmbito da Justiça Militar, tendo em vista o
critério da especialidade.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da impossibilidade de se
pinçar institutos com regras distintas, mesmo em benefício ao réu, em congruência ao
posicionamento majoritário do Pretório Excelso e desta Casa, não se vislumbra a
ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela Lei nº 13.491/2017, por não se
tratar de crime castrense por extensão.
Apelo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e em negar provimento ao
Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
RELATÓRIO

Em 30/11/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 2ª CJM, com base
no APF nº 7000317-25.2020.7.02.0002, ofereceu Denúncia (evento 1, doc. 2, da APM) em
desfavor do então Sd Ex MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS, servindo, à época, no 2° Batalhão
Logístico Leve (2º Blog Leve), Organização Militar sediada em Campinas - SP, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:
"(...) No dia 18 de novembro de 2020, por volta das 11h20, o cabo Richard
Anastácio da Silva, ao verificar que o ora denunciado tentava esconder algo no
bolso da calça, aparentando nervosismo, solicitou que retirasse os pertences
do bolso. Dentre os objetos entregues pelo denunciado havia uma embalagem
transparente (saco plástico pequeno) contendo uma porção de substância
semelhante a maconha. O denunciado confirmou que se tratava de maconha,
afirmando que havia comprado a substância perto de sua residência e trazido
para a organização militar para evitar que seus familiares a encontrassem.
Alegou que é usuário de entorpecente desde os dezoito anos, e que não usou
a substância durante o serviço.
A referida substância foi apreendida (fls. 30) e submetida a laudo preliminar
de constatação no Instituto de Criminalística, no qual foi registrado tratar-se
da massa líquida de 4,33 gramas, com resultado positivo para Cannabis sativa
L. (fls. 38). No Laudo pericial definitivo, juntado no Evento 20, restou
comprovada a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC) constante
na Lista F2 da Portaria SVS / MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria
SPTC 136, de 3/8/2020). As testemunhas abaixo nominadas presenciaram a
citada apreensão.
Com a conduta acima descrita, o denunciado, agindo de forma livre e
consciente, ao trazer consigo, em área sujeita a administração militar,
substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no Código
Penal Militar. (...)".
Integram os autos o Auto de Prisão em Flagrante em que estão insertos, dentre outros, os
seguintes documentos:
1. Auto de Apreensão - APF n. 2/2020 - 2° B Log L, de 18/11/2020 (evento 1, doc. 2, fl. 14, do
APF), em que consta a apreensão do material a seguir descrito:
"ITEM 01 - Uma embalagem transparente (saco plástico pequeno) contendo
um material que parecia se tratar de "maconha", com aproximadamente 4,8
gramas, que se encontrava na posse do Soldado MATEUS LUCAS ANDRADE
SANTOS (...)."
2. Laudo de Constatação n. 378.393/2020, de 18/11/2020 (evento 1, doc. 2, fl. 22, do APF),
emitido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, onde se lê o
seguinte resultado:
"A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e, foi
DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)."
O acusado foi posto em liberdade em 19/11/2020, conforme documentos constantes dos
eventos 4 e 8 do APF.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
Em Decisão datada de 3/12/2020, foi recebida a Denúncia (evento 1, doc. 2, da APM).
O réu foi citado em 10/12/2020 (evento 12, doc. 2, da APM).
Em Sessão de 17/3/2021 (eventos 61 e 62 da APM), foram ouvidas as seguintes testemunhas
arroladas pelo MPM:
O 3º Sgt Romulo dos Santos Neves, em síntese, declarou que na rendição do serviço, durante
a troca da Guarda, o acusado foi flagrado com o entorpecente. O cabo de serviço o chamou
por ser, naquele dia, o Comandante da Guarda, e avisou que durante a revista foi encontrada
a substância. Então o depoente indagou o soldado se ele havia realizado uso dentro do
quartel, porém o denunciado alegou que não, e disse ter resolvido levar a droga consigo por
não querer deixá-la em casa, por ter irmão pequeno que poderia encontrá-la.
O Cb Richard Anastácio da Silva, em resumo, afirmou ser o cabo da Guarda que estava
entrando em serviço e, na rendição, foi fazer a revista e observou certo volume no bolso do
acusado. Então solicitou a todos os presentes que esvaziassem os bolsos e mostrassem os
pertences. Dentre outros itens, havia um pacotinho transparente, tendo indagado o soldado e
ele esclarecido tratar-se de maconha. Afirmou estar de posse dela por não querer deixar a
substância em casa, pois tinha um irmão pequeno.
Ato contínuo (evento 63 da APM), realizou-se o interrogatório do ex-Sd Ex MATEUS LUCAS
ANDRADE SANTOS, oportunidade em que reconheceu ser verdadeira a Denúncia e ter tido
instrução sobre a proibição de portar substância entorpecente dentro do quartel. Contudo,
destacou ter avisado, na entrevista para ingressar na Força, ser usuário de maconha. Disse,
ainda, que os seus pais não aceitavam o uso de entorpecentes e, por isso, levou a substância
consigo, mas não chegou a usá-la, reportando ter sido a única vez, bem como tê-la deixado o
tempo todo em seu bolso.
Consta dos autos o Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 378.394/2020, datado de
18/11/2020, realizado por perito do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em uma porção vegetal
com massa líquida de 4,33 gramas, o qual apresentou o seguinte resultado (evento 20, doc. 2,
do APF), in verbis:
"Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC),
constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 3/8/2020)."
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 58 e 66, da APM).
Em 15/4/2021, o MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do acusado na forma do
art. 290 do Código Penal Militar (evento 73 da APM).
Em 23/4/2021, a DPU, por seu turno, inicialmente, sustentou a absolvição do réu, em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal contida no art. 290 do
CPM, bem como, do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal.
Alternativamente, pugnou pelo afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas
restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei n° 11.343/2006, em atenção à alteração
legislativa trazida pela Lei n° 13.491/2017. Por fim, na hipótese de eventual condenação,
requereu a aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM; a ausência de antecedentes penais e
a natureza do crime e, bem assim, a concessão da suspensão condicional da pena e o direito
de recorrer em liberdade (evento 76 da APM).
Em Sessão de Julgamento (eventos 93 e 94 da APM), realizada em 25/5/2021, decidiu o CPJ/Ex,
conforme a Sentença assinada eletronicamente em 26/5/2021 (evento 95 da APM), por
unanimidade de votos, condenar o ex-Sd Ex MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS, à pena de 1

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
(um) ano de reclusão, como incurso no crime de posse de entorpecente (art. 290 do
CPM), assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
A DPU, em 28/5/2021, foi intimada e interpôs tempestivo Recurso de Apelação (eventos 100 e
101).
O Parquet Castrense foi intimado em 27/5/2021 (evento 98 da APM), tendo ocorrido, em
2/6/2021, o trânsito em julgado da r. Sentença sem que houvesse manifestação recursal do
referido Órgão ministerial (eventos 102 da APM).
Em suas Razões (evento 101 da APM), a DPU pleiteou a absolvição do apelante, em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de
drogas, bem como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal.
Alternativamente, a aplicação das medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei n°
11.343/2006.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugnou pelo não provimento do Apelo defensivo
(evento 109 da APM).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao apelante ex-Sd Ex
MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS (evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, opinou pelo desprovimento da Apelação
(evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que
condenou o ex-Sd Ex MATEUS LUCAS ANDRADE SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que o apelante, militar do 2º Batalhão Logístico Leve, no dia 18/11/2020, por
volta de 11h20, durante a troca do serviço, foi flagrado trazendo consigo aproximadamente
4,33g (quatro gramas e trinta e três decigramas) de maconha, a qual estava localizada em um
dos bolsos da farda. Registre-se, por oportuno, que o acusado entregou o entorpecente e
reconheceu, espontaneamente, ser de sua propriedade.
Em suas Razões (evento 1), a d. Defesa alegou, in litteris:
" DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL
(...) o Direito Penal, em razão de seu caráter fragmentário e subsidiário, não
pune a autolesão, o que, em última análise, é o que ocorre com o usuário de
drogas, sendo que a norma penal em tela (artigo 290 do CPM) tutela o bem
jurídico "saúde", pública e do próprio usuário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
Em segundo lugar, a quantidade da droga apreendida mostra-se
diminuta e compatível com um mero usuário. (...).
(...).
A aplicação da sanção penal, portanto, não se justifica, já que tem caráter
subsidiário. (...).
(...).
Ante o exposto, dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e
ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser
considerado um indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e
reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do direito penal,
impondo-se, pois, a reforma da r. sentença para absolver o recorrente.
ADVENTO DA LEI n° 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE "novatio legis in
mellius".
(...).
A Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) veicula normas mais benéficas e
condizentes com o tratamento que se deve conferir ao usuário e dependente
de drogas. Estabelece apenas penas restritivas de direito ao usuário, jamais
privativas de liberdade.
(...).
Mesmo que se considere o ambiente militar, sabidamente calcado na
hierarquia e disciplina, deve-se atentar para o tratamento conferido ao usuário
de drogas pelo ordenamento jurídico brasileiro é questão anterior, relacionada
à própria dignidade da pessoa humana. De se salientar que o delito descrito no
artigo 290 da Lei Castrense não é crime propriamente militar, a exigir
comparação sob o viés da igualdade material/isonomia. Deve-se atentar,
portanto às evoluções legislativas comuns e a manutenção da coerência do
ordenamento jurídico pátrio.
(...).
Pelo exposto, requer-se, caso desconsideradas as teses defensivas anteriores,
seja reformada a r. sentença para que sejam aplicadas as medidas restritivas
de direito do artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006. (...)". (Grifos no original).
O Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o
previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas, o 3º
Sgt Romulo dos Santos Neves e o Cb Richard Anastácio da Silva, bem como no interrogatório
do acusado, os quais foram uníssonos em confirmar os termos da peça acusatória.
A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apreensão da Substância - APF n. 2/2020 - 2° B
Log L, de 18/11/2020 (evento 1, doc. 2, fl. 14, do APF); pelo Laudo de Constatação n°
378.393/2020, de 18/11/2020 (evento 1, doc. 2, fl. 22, do APF); e pelo Exame Pericial
Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 378.394/2020, datado de 18/11/2020, realizado por perito
do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria
de Segurança Pública de São Paulo, em uma porção vegetal com massa líquida de 4,33g
(quatro gramas e trinta e três decigramas), o qual apresentou o seguinte resultado (evento 20,
doc. 2, do APF), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
"Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC),
constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 3/8/2020)."
Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 290, caput, do Código Penal Militar. Ao réu, não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente
imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº. 11.343/2006 em face da
ampliação da competência da JMU autorizada pela Lei nº 13.491/2017
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do agente pelo
reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a
quantidade diminuta do entorpecente encontrado, qual seja, 4,33g (quatro gramas e trinta e
três centigramas) de massa líquida de maconha, de igual modo, tal tese não merece ser
acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no
Direito Penal Especial.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da
hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista
que a conduta prevista no artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à
administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade,
possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma
legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga,
exatamente porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui,
não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte
ou uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis, é extremamente perigosa, visto o acesso dos
militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal.
Conforme pontua jurisprudência do STF:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA
DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a ideia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do
maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de
intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7.
Ordem denegada." (HC nº. 107688, Relator: Min. AYRES BRITTO, Segunda
Turma, DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes do STM: Apelação n°
107-87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-
20.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. José Barroso Filho, DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-
10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017;
Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017;
Apelação n° 7001410-20.2019.7.00.0000, Min. Rel. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe
6/8/2020.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva.
É cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa e está prevista na legislação
especial.
Cito julgado sobre a matéria:
"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO
FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO
DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM
PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM - NORMA PENAL EM BRANCO
SEM O DEVIDO COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, não
se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. De
igual forma, não se verifica na legislação penal castrense nenhum
dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante
no campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim,
possibilidade de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por
unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 114-
77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017).
(Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova bastando a probabilidade do
dano, sendo ele presumido pelo legislador. Fatidicamente, foi a conduta cometida em
organização castrense, o que afronta os ditames dos princípios basilares que a sustentam, a
hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em
crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, expressamente, a
incidência da Lei nº. 11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas
Corpus, 94685/CE, relatado pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci[2]:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo
admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no
que tange ao referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei
ressaltam a diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de
drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as
elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento diferenciado
imposto pela norma militar encontra amparo no próprio contexto
principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando
constitucional." [2]
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável. De um militar
exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras
das FFAA, bem como por estar incumbido da missão de zelar pela ética militar,
consubstanciada no sentimento do dever, no pundonor militar e no decoro da classe, conforme
estabelece o art. 28 do Estatuto dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o
cumprimento fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio
da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos
da legislação comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da insignificância nas
hipóteses da posse e consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência pacificada nesta Egrégia Corte
que as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a despeito de adequadas à vida civil, não são
acolhidas no âmbito da Justiça Militar, tendo em vista o critério da especialidade. In litteris:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO
DA PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram
sobejamente comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não
há que se falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988.
III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra
mais branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não
encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso
de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº
13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
expansão da competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação
tácita de dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte
pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a
especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os princípios
basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII.
Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a
conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do
Código Penal, em caso de descumprimento do sursis, tendo em vista que o
Réu já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação: 19/3/2019.) (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal devem ser regidos
pelas normas do Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais, não havendo
possibilidade jurídica de se promover, conforme o caso sub judice, a mescla dos subsistemas
penais e processuais comuns e militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que
cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação pertinente e,
somente em caso de omissão, faculta-se a aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão
monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
4. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no
sentido de que é inviável a mescla dos regimes penais comum e
castrense. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente, justificadamente, o
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 29.11.2011. No que concerne
à combinação de regimes, entendo que não há qualquer omissão,
porquanto a decisão impugnada fundamentou-se na jurisprudência
desta Corte, que é no sentido da inviabilidade da mescla dos regimes
penais comum e castrense (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma,
decisão unânime, DJe 8.6.2007; HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma,
decisão unânime, DJe 10.8.2007)." (ARE 657752 ED/RJ. Relatoria do Min.
Gilmar Mendes. Publicação: 8/2/2012.) (Grifo nosso.)
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações extravagantes nas
condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente se justificariam diante da
omissão na legislação penal castrense, a teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas
hipóteses dos inovadores crimes militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise, tanto pelos estudiosos do
Direito Penal Militar quanto do Direito Penal Comum. A matéria define as hipóteses de
incidência direta por meio da regulação de figuras tipificadas em leis próprias,
correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras discussões acerca do
enquadramento da competência constitucional da Justiça Criminal Especial prevista no art.
122 e seguintes da Carta Política, estabeleceu-se que o Código Penal Militar deveria nortear os
delitos desta espécie.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2021 09:40:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e598d2e7
Nessa sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do conceito de seus
crimes particulares, porém, o incremento da definição desdobra décadas de desenvolvimento
doutrinário e jurisprudencial até a acepção legal estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das classificações do conceito,
bem como os critérios assumidos em sua edificação. Doutrinariamente, foram estabelecidas
teorias construtivas que definiram o critério ratione legis como o corolário da fixação
competencial desta Justiça.
Nesse diapasão, os crimes militares foram subdivididos, didaticamente, entre propriamente e
impropriamente militares. Os primeiros seriam todos aqueles tipificados no Código Penal
Castrense, e, os segundos, os que possuem dupla tipificação, sendo previstos tanto na
legislação ordinária quanto especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso II do art. 9º do CPM,
adicionou uma nova categoria delitiva baseada no critério legal, mas que refoge às hipóteses
previstas no Código Castrense, impondo a análise das circunstâncias e dos sujeitos do delito
no momento da ação. Seriam os crimes militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir correspondência na
legislação penal ordinária. Conforme se depreende da elementar incriminadora do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, há de se guardar perfeita consonância com a autonomia do Direito Penal
militar, devendo ser aplicadas com exclusividade as regras materiais e processuais especiais
frente à legislação ordinária, via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da impossibilidade de se pinçar
institutos com regras distintas, mesmo em benefício ao réu, em congruência ao
posicionamento majoritário do Pretório Excelso e desta Casa, não vislumbro a ampliação do
art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime
castrense por extensão. Na mesma senda, afasto a aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006 em detrimento do art. 290 do CPM, uma vez que o último se classifica como
crime impropriamente militar, inexistindo a necessidade de se socorrer da norma ordinária
para seu enquadramento.
No mais, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas
(FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal
conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são
promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que,
mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de
drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das
provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e desprovimento do Recurso da DPU, para manter
inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. Ed.,
Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2013. p. 389.